Tribunal: STF
Processo: RE 1571945
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — PIS — SEMESTRALIDADE — CORREÇÃO MONETÁRIA DA BASE DE CÁLCULO — DECADÊNCIA DO WRIT (120 DIAS - ART. 18 DA LEI Nº 1.533/51): INEXISTÊNCIA — APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 515/CPC — DECADÊNCIA DO INDÉBITO ("5+5"). 



    Em suas razões recursais, alega a possibilidade da aplicação retroativa do art. 3º da Lei Complementar n. 118/2005, determinada pela última parte do art. 4º desse mesmo diploma. Aduz a constitucionalidade do art. 4° da Lei Complementar n. 118/2005 e que o Tribunal de origem deixou de aplicar norma válida que estabelece prazo prescricional quinquenal para repetição de indébito e compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Postula o provimento do recurso para declarar a constitucionalidade do art. 4º da Lei complementar n. 118/2005, naquilo que determinou a aplicação retroativa do art. 3° de referida lei.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado regional concedeu em parte a segurança para declarar o direito da recorrida de compensar seus indébitos referentes ao PIS de dezembro de 1992 em diante, de acordo com o prazo decadencial na modalidade de 5+5 (cinco mais cinco), ante a impossibilidade da aplicação retroativa da Lei Complementar n. 118/2005, já que declarada a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC n. 118/2005, por aquela Corte.



    Consignou, ainda, que a impetrante, em julho de 2002, requereu administrativamente a compensação do indébito, e, com o indeferimento do seu pedido, recorreu até o 2º Conselho de Contribuintes, que manteve a rejeição, em acórdão datado de 15 de junho de 2005. Elucidou que sendo ajuizado o pedido de compensação em 2002 não há falar em decadência para recolhimentos passíveis de repetição de dezembro de 1992 em diante. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Por inicial protocolizada em 23 NOV 2005, SOCIMOL — Indústria de Colchões e Móveis Ltda. ajuizou MS, com liminar, contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal em Teresina/PI, consistente no indeferimento de seu pedido de compensação (PA n.° W,10384.003485/2002-50), objetivando a compensação de PIS, período JUL/92 a DEZ/95. 



    Alegou que "indevida a agregação de correção monetária na base de cálculo" do tributo, razão pela qual, em JUL/2002, requereu administrativamente a compensação do indébito; porém seu pedido foi indeferido, sobre o fundamento de que decadentes (quinquenal) os indébitos, decisão mantida pelo 2° Conselho de Contribuintes, em acórdão datado de 15 JUN 2005. Aduziu que decadência é decenal (tese "5+5"). 



    .......................................................................................................



    A não homologação da compensação autoriza ao contribuinte interpor Manifestação de inconformidade. Julgada improcedente essa manifestação, cabe recurso ao Conselho de Contribuintes (hoje denominado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF em razão da MP n.° 449, de 03 DEZ 2008), conforme previsto no art. 74 dá Lei n.° 9.430, de 27 DEZ 1996.



    .......................................................................................................



    A impetrante, não conformada com o indeferimento de seu pedido de compensação, recorreu até o 2° Conselho de Contribuintes, que manteve, em acórdão datado de 15 JUN 2005 (f. 129), com intimação da impetrante por AR/ECT em 20 SET 2005 (f. 112), o indeferimento.



    .......................................................................................................



    A decadência aplica-se na modalidade "5+5" (declarado inconstitucional o art. 4 0, segunda parte, da LC n° 118/2005 por esta Corte na Arglnc n° 2006.35.02.001515-0). 



    Ajuizado o pedido de compensação em 02 DEZ 2002 (f. 39), não há falar em lá decadência para recolhimentos passíveis de repetição havidos de 02 DEZ 1992 em diante. 



    O STJ reconheceu que, sob o regime da LC n° 07/70, o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador do PIS constitui a base de cálculo da incidência, não incidindo correção monetária sobre ela em face da inexistência de previsão legal. 



    .......................................................................................................



    A compensação se fará sob o crivo do Fisco, atendidas as normas de regência, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), sem a incidência de juros moratórios, consoante jurisprudência da Corte, porque é iniciativa exclusiva do contribuinte, ainda que sujeita à homologação da Administração Tributária. 



    A correção monetária dos indébitos até DEZ 95 (inclusive) se contará desde os Recolhimentos (SÚMULA n° 162/STJ), sem expurgos porque inexistentes no período (de 1992 em diante). Ademais, "Incabíveis os expurgos do Plano Real" (TRF1, AC n° 2000.38.00.046378- 3/MG). A partir de 10JAN 96, incidirá somente a SELIC (Lei n° 9.250/95), que afasta a correção monetária e os juros.



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para afastar a prejudicial e, no permissivo do art. 515, §3º, do CPC, no mérito, CONCEDO, em parte, a segurança declarando o direito de a impetrante compensar seus indébitos de PIS de DEZ/92 em diante.



    Na sequência, após devolução à Turma julgadora (pela presidência do Tribunal de origem) a Relatora explicou que a adoção do prazo decenal pela Turma se deu em função do pedido de compensação formalizado pela impetrante junto à Receita Federal em 2002, antes da vigência da LC n. 118/2005, e não por interpretação em confronto com a jurisprudência do STF firmada no julgamento do Tema n. 4 de repercussão geral. (eDoc. 33)



    Pois bem. A respeito da matéria, ao apreciar o RE 566.621, paradigma do Tema n. 4 de repercussão geral, o Supremo firmou entendimento no sentido de que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 (cinco) anos na repetição ou compensação de indébito aplica-se às ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005. Confira-se:



    DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. (...)



    A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.



    Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. (...)



    A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. 



    Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.



    O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.



    (...) Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. 



    Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados.



    Recurso extraordinário desprovido. (grifei)



    Contudo, no paradigma, esta Corte reconheceu, também, a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC n. 118/05, que previa a aplicação retroativa daquela legislação e firmou orientação no sentido de que a lei não poderia retroagir para atingir pretensões já ajuizadas, ou direitos já exercidos, seja “mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial”. Confira-se excerto do voto condutor, proferido pela ministra Ellen Gracie, que aborda de maneira inequívoca o debate:



    O julgamento de preliminar de prescrição relativamente a ações já ajuizadas, tendo como referência novo prazo reduzido por lei posterior, sem qualquer regra de transição, atentaria, indiscutivelmente, contra, ao menos, dois destes conteúdos, quais sejam: a confiança no tráfego jurídico e o acesso à Justiça.



    Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, tem-se de reconhecer eficácia à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular nesse sentido, pois tal resta resguardado pela proteção à confiança.



    Da mesma forma, não é possível que se fulmine, de imediato, prazos então em curso, sob pena de violação evidente e direta à garantia de acesso ao Judiciário. Pudesse o legislador impedir a jurisdição mediante reduções abruptas de prazo, com aplicação às pretensões pendentes ainda não ajuizadas, restaria em grande parte esvaziada a garantia de acesso à Justiça.



    O caráter, em geral, prospectivo das leis impede que se lhes atribua efeito retroativo sem que haja cláusula expressa nesse sentido. Havendo, tem-se, de qualquer modo, de resguardar os diversos conteúdos do princípio da segurança jurídica.



    Reconheço, pois, a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da redução de prazo que alcance prazos já interrompidos, bem como da aplicação, imediatamente após a publicação da lei, às novas ações ajuizadas, sem assegurar aos contribuintes nenhum prazo para que, deduzindo suas pretensões em Juízo, pudessem evitar o perecimento do seu direito, considerando violado pelo art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, o princípio da segurança jurídica nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, que repousam implícita e expressamente nos arts. 1º e 5º, inciso XXXV, da Constituição. (grifei)



    Nestes autos, de acordo com as balizas traçadas no acórdão originário, a adoção do prazo decenal pela Turma se deu em função do pedido de compensação realizado, administrativamente, pela impetrante no ano de 2002 — que foi indeferido, e posteriormente novamente rejeitado, pelo 2º Conselho de Contribuintes, em 15 de junho de 2005 —, bem como pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 118/2005. 



    Encontrando-se o acórdão de origem em conformidade com as razões de decidir do paradigma não vislumbro espaço para a reforma pretendida. Nessa linha:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Aplicação do novo prazo prescricional de cinco anos. LC nº 118/05. Requerimento administrativo anterior. Alcance. 



    1. O entendimento da Corte, assentado no julgamento do RE nº 566.621/RS, foi no sentido de não poder a norma retroagir para atingir direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo, seja mediante ação judicial. 



    2. Com isso, reconhece-se eficácia à iniciativa tempestiva do titular do direito na esfera administrativa. 



    3. Agravo regimental não provido. (RE 748.046 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 17 de novembro de 2014, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente